Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707695-85.2020.8.07.0003 RECORRENTE: KENNEDY PEREIRA BITENCOURT RECORRIDO: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A, ESPÓLIO DE OSEAS BRAZ BITENCOURT REPRESENTANTE LEGAL: MÁRCIA EDUARDO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS HOSPITALARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. ESTADO DE PERIGO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. CONTRATO VÁLIDO. VALOR DEVIDO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de cobrança que visa o ressarcimento de serviços hospitalares prestados. 1.1. Pretensão do réu de cassação ou reforma da sentença. Levanta a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, pede a exclusão da sua responsabilidade em pagar os encargos. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. Correta a sentença ao julgar antecipadamente o feito, com base no art. 355, I, do CPC. 2.2. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção de prova testemunhal sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais. 3. Do ônus da prova. 3.1. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3.2. A relação de consumo, por si só, não implica na automática inversão do ônus da prova. De acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. 3.3. No presente caso, em decisão saneadora, o magistrado ressaltou não vislumbrar a verossimilhança na alegação dos réus, uma vez que apenas argumentam que a responsabilidade pelo pagamento é exclusiva do outro. Assim, manteve a distribuição ordinária do ônus probatório. 3.4. Aplica-se a regra gera do art. 373, I e II, do CPC, o qual dispõe que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Da alegação de estado de perigo. 4.1. Não restou comprovado nos autos que a obrigação assumida é excessivamente onerosa. A contratação dos serviços da instituição particular de saúde deu-se de forma livre e consciente e o apelante não logrou êxito em comprovar que a cobrança é exercida de forma destacada dos preços praticados no mercado. 4.2. O apelante também não comprovou que os serviços eram desnecessários, ao contrário, atestou o grave estado de saúde do seu pai, o que acarretou, inclusive, no seu óbito. 5. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015. 5.1. Os documentos juntados pela demandante demonstram a verossimilhança das suas alegações. Juntou o contrato de prestação de serviços médicos entre as partes e as guias de prestação de serviços profissionais médicos. 5.2. Assim, o réu não pode deixar de adimplir contraprestação pactuado. 6. No que tange às impugnações às cláusulas contratuais, razão também não assiste ao apelante. 6.1. Afirmações genéricas de que as cláusulas são leoninas não tem o condão de desconstituir o contrato firmado. 7. O apelante assumiu a obrigação perante o estabelecimento de saúde, quando poderia ter buscado a rede pública, e o serviço foi efetivamente prestado. Não se vislumbra nenhuma tentativa do hospital de imputar ônus excessivo ao réu, apenas busca o ressarcimento pelos incontestes serviços prestados. Dessa feita, a obrigação firmada deve ser cumprida nos moldes do contrato. 8. Apelo improvido. O recorrente, sem a indicação de dispositivo legal violado, aponta: a) a existência de cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da produção de provas fundamentais à comprovação do seu direito; b) o reconhecimento da relação de consumo, com a necessária inversão do ônus da prova; c) o advento do estado de perigo. Ademais, cita apenas de passagem diversos artigos de lei. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 34896560). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto às teses jurídicas apresentadas pela parte recorrente, relacionadas à existência de cerceamento de defesa, o necessário deferimento da inversão do ônus da prova e a ocorrência do estado de perigo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Além do mais, cumpre acrescentar que "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Outrossim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005